Tribunal: TJPA
Processo: 0800500-29.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800500-29.2021.8.14.0035

APELANTE: JOFRE AVINTE SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ALEGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU. INCABIMENTO. DO RECURSO DA DEFESA.DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Preliminar de não conhecimento alegada pelo Ministério Público de 2º Grau.
A defesa do apelante em suas razões recursais, mesmo que sucintamente, impugnou o
quantum
aplicado na sentença penal condenatória, sob a alegação de que não houve fundamentação idônea para a exasperação na pena-base na 1ª fase da dosimetria da pena. Dessa maneira, incabível o não conhecimento do apelo.

2.
Do recurso da defesa.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas. Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada ao sétimo dia do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOFRE AVINTE SOARES,
objetivando reformar a decisão do M.M Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa, que o condenou a
pena de 02 (dois) anos de reclusão,
em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, §1º, II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, em suma, que na data de 25/05/2021, o acusado Jofre teria desferido facadas na região da nuca e na cabeça da vítima, causando-lhe choque hipovolêmico, isto é, perigo de vida, bem como resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Em
razões recursais (ID 17334095 – Págs. 297/299),
pugna a defesa pela reforma da dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi desproporcional.

Em
contrarrazões (ID 17334102 – Págs. 327/330),
o Ministério Público requer que seja conhecido e
improvido
o recurso de apelação criminal interposto.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
,

manifesta-se pelo acolhimento da preliminar aqui destacada e o consequente NÃO CONHECIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO interposto. Não sendo este o entendimento deste Eg. TJ/PA, manifesta-se esta Procuradoria de Justiça Criminal, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

1. Preliminar de não conhecimento alegada pelo Ministério Público de 2º Grau.

O Procurador de Justiça em sua manifestação alega que inexiste confronto direto ao
decisum
do Magistrado
a quo
, tendo em vista que não se aponta qual o erro na decisão judicial.

Assim, o recurso não deve ser admitido.

Sem razão, contudo.

Ocorre que a defesa do apelante em suas razões recursais, mesmo que sucintamente, impugnou o
quantum
aplicado na sentença penal condenatória, sob a alegação de que não houve fundamentação idônea para a exasperação na pena-base na 1ª fase da dosimetria da pena.

Dessa maneira, incabível o não conhecimento do apelo, rejeito a preliminar suscitada.

2. Do recurso da defesa. Reforma da dosimetria da pena.

Pugna a defesa pela reforma da dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi desproporcional.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) Desta feita, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia para condenar JOFRE AVINTE SOARES por infração ao artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal.

E passo a realizar dosimetria da pena.

No que se refere às circunstâncias do artigo 59, verifico que pendem contra o réu, apenas a circunstância, haja vista que o crime foi praticado em concurso de mais de uma pessoa, foram dois indivíduos que agrediram a vítima, sendo o réu Jofre e o denunciado Willen, o que me afigura circunstância negativa, apta a majorar a pena base.

Não acolho os fundamentos do Ministério Público para reprovar os motivos do crime, haja vista que os motivos do crime, que foi apurado, não são aptos a exacerbar a pena base, pois segundo o que foi apurado o réu foi reivindicar seu aparelho celular.

Desta feita, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão. Reconheço a agravante do recurso que tornou difícil a defesa da vítima, porém compenso com a atenuante da confissão, embora o réu tenha alegado legítima defesa, ou seja, a confissão qualificada, este Juízo a usou para fundamentar a condenação, até porque não houve depoimento da vítima para esclarecer maiores detalhes, tendo sido o interrogatório do réu uma das provas que convenceram este Juízo para sua condenação. Portanto, compenso a agravante da surpresa com a confissão qualificada do réu e mantenho a sua pena DEFINITIVA em 02 (dois) anos.

Deixo de substituir a pena por ter sido o crime praticado com violência.

Não verifico possibilidade, também, de suspender a execução da pena haja vista que o réu responde a outro processo, também por crime violento, na Comarca de Santarém, pelo que não vejo que seja pedagogicamente adequado suspender a execução da pena.

Fixo o regime de cumprimento, o ABERTO. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas.

Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Nesta fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
reconheceu como desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, utilizando para tanto o fato de que o crime foi cometido em concurso de agentes, tendo sido a vítima ofendida por duas pessoas, o apelante e seu comparsa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, pode afastar-se do mínimo legal quando há mais de uma circunstância judicial desfavorável.

Ademais o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Na
2ª fase da dosimetria
, o Magistrado sentenciante compensou a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima com a atenuante de confissão.

E na
3ª fase da dosimetria
, não houve aplicação de causas de aumento e de diminuição de pena.

Não há, portanto, nenhum reparo a se fazer na pena aplicada pelo Magistrado
a quo
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público, conheço do recurso, e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 29 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024